Tribunal: TJES
Processo: 5002833-67.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002833-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VANDERLEIA DA SILVA DIAS FABIANO e outros

AGRAVADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CABIMENTO. ART. 1.015, CPC. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE EVENTUAL NULIDADE OU PREJUÍZO EM RECURSO DE APELAÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Não merece reparo a decisão unipessoal que reconheceu falta de
cabimento do recurso interposto
.
2.
A
decisão monocrática concluiu pelo não conhecimento do recurso tendo em vista a sua flagrante inadmissibilidade, uma vez que a decisão agravada não encontra previsão no rol do art. 1.015, do CPC, tampouco se viu demonstrada a urgência capaz configurar a inutilidade da questão quando do julgamento de eventual recurso de apelação. Por derradeiro, oportuno ressaltar que eventual nulidade ou prejuízo em razão da não produção da prova pretendida pode ser reconhecida em sede de apelação cível.

3
.
Recurso de Agravo Interno conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002833-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VANDERLEIA DA SILVA DIAS FABIANO, J. V. D. F.

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS GOMES MAGALHAES JUNIOR - ES14277-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS GOMES MAGALHAES JUNIOR - ES14277-A
AGRAVADO: FUNDACAO RENOVA, SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.

Advogado do(a) AGRAVADO: LEONARDO FIALHO PINTO - MG108654-A
Advogado do(a) AGRAVADO: IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - MG69461-A
Advogado do(a) AGRAVADO: RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARAES - ES8544-A
Advogado do(a) AGRAVADO: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - ES12288-A

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de
agravo interno contra decisão monocrática que, em síntese, não conheceu do agravo de instrumento em razão da sua ausência de cabimento, tendo em vista a ausência de previsão no rol do art. 1.015, do CPC e a ausência de urgência capaz configurar a inutilidade da questão quando do julgamento de eventual recurso de apelação.

Em suas razões recursais o agravante sustenta, em suma, que o recurso cabível é o agravo de instrumento.

Destaco, de início, que não vislumbrei no arrazoado fundamento suficiente ao exercício de juízo de reconsideração, razão pela qual trago o feito a julgamento plenário.

A decisão monocrática, ora agravada, fora proferida nos seguintes termos:

Compulsando os autos, verifico que o recurso é manifestamente incabível, uma vez que a decisão recorrida não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, situação que não permite o manejo de agravo de instrumento.

Em igual entendimento, a doutrina leciona que
no novo sistema recursal criado pelo Novo Código de Processo Civil é excluído o agravo retido e o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei.
1

Na mesma trilha caminha a jurisprudência, vejamos:

A escolha do legislador do CPC/15, ao editar o artigo 1.015, foi a de estabelecer um rol taxativo de hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, superando a ampla recorribilidade das decisões interlocutórias que se verificava no Código Buzaid .
[...] 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 011179002677, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 12/09/2018)

Embora o STJ tenha de certa forma mitigado a taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC
2
, tal tese não se aplica a hipótese dos autos, haja vista a ausência de urgência capaz configurar a inutilidade da questão quando do julgamento de eventual recurso de apelaç
ão.

Neste sentido
:

A decisão que determina a produção de prova técnica pericial não consta do rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil, sendo inaplicável, na hipótese, a tese da "taxatividade mitigada". 2. O juiz, enquanto destinatário da prova, pode determinar a produção de prova pericial, inclusive de ofício, nos termos do art. 370, caput, do Código de Processo Civil.

(
Data: 18/Aug/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5004332-23.2023.8.08.0000. Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
.
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
)

As razões recursais, nos termos em que vertidas no agravo de instrumento, voltam-se ao indeferimento de seu pedido de produção de prova, manifesta na exibição de documentos, circunstância que não se amolda às hipóteses de cabimento previstas no rol do artigo 1.015, do CPC.

(
Data: 25/Oct/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5007224-36.2022.8.08.0000. Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
)

Pelas razões expostas,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, pois manifestamente inadmissível, nos moldes do artigo 932, inciso III, do CPC.

Conforme se observa, a decisão monocrática concluiu pelo não conhecimento do recurso tendo em vista a sua flagrante inadmissibilidade, uma vez que a decisão agravada não encontra previsão no rol do art. 1.015, do CPC, tampouco se viu demonstrada a
urgência capaz configurar a inutilidade da questão quando do julgamento de eventual recurso de apelação.

Por derradeiro, oportuno ressaltar que eventual nulidade ou prejuízo em razão da não produção da prova pretendida pode ser reconhecida em sede de apelação cível.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

1
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 8. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.

2
(REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 24.06.2024 a 28.06.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.